Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702267-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE MARIA DE LIMA PEREIRA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, visando a antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a agravante que seja determinada a imediata conclusão do processo administrativo no 00080-00170651/2023- 72, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária. Alega que cumpriu os requisitos para se aposentar em 27 de março de 2024, contudo, ainda não recebe o pagamento do abono de permanência, em face da demora do agravo em concluir o processo administrativo no 00080- 00170651/2023-72 que visa o pagamento do abono de permanência. Acrescenta que foram excluídos 756 dias de efetivo magistério, conforme consta no processo administrativo, sem justificativa plausível. Assevera temer por não conseguir receber o pagamento devido do abono de permanência, uma vez que possui quadro de saúde delicado e atualmente possui depressão que tem se agravado justamente pelo desgaste que a situação tem gerada. Requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal antecipada para reformar a decisão agravada “determinando a imediata conclusão do processo administrativo no 00080-00170651/2023- 72, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.685,12 (mil seiscentos e oitenta e cinco reais e doze centavos)”. No mérito, a confirmação a tutela antecipada. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Recebo a Inicial. Cuida-se de pedido de ação de conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por LUCIANE MARIA DE LIMA PEREIRA BATISTA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a análise de processo administrativos no prazo de 30 (trinta) dias. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora pretende a concessão da tutela de urgência para que a o réu apresente justificativa plausível para a exclusão de dias do magistério da servidora e para que finalize o processo administrativo da requerente, no prazo de 30 (trinta dias). Conforme disposto no art. 1.059 do CPC e no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, é vedada a concessão de medidas liminares que esgotem o objeto da ação quando a parte requerida é a Fazenda Pública. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado nos autos situação de extrema urgência, não existindo comprovação de perigo de dano a justificar a concessão da tutela provisória. Consigne-se, ainda, que a solicitação de concessão de abono permanência, objeto do processo administrativo, requerer a análise de preenchimento de requisitos, sendo portanto, uma análise complexa. Portanto, deve-se aguardar a instrução do feito. Ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência formulado. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/09. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Intime-se.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido (ID 64120310 - Pág. 2). Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a conclusão do processo esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ademais, a questão sobre a ilegalidade da exclusão de 756 dias de efetivo magistério, exige dilação probatória. Nesse cenário, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, razão pela qual resta inviabilizado, por ora, seu deferimento. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito